Tribunal: CARF
Processo: 10880.673532/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673532/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.181 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado a título de CIDE em 15/02/2007, referente ao período de apuração
31/01/2007. O valor do DARF recolhido foi no montante de R$ 415.196,49, pleiteando o
contribuinte o crédito de pagamento indevido no valor originário de R$ 139.781,34 (e-fls. 2/6)
O referido pleito não foi homologado por meio do despacho decisório eletrônico
da e-fl. 7, vez que o valor do DARF indicado foi utilizado para quitar a CIDE do período:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673532/2009-01
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
apresentando a DCTF retificadora emitida em 19/11/2009 (antes da transmissão do despacho
decisório - e-fls. 74 e 108) que indicaria o valor da CIDE que seria devido no período (R$
275.415,15). Apresentou sua DCTF transmitida em 20/10/2009 com o valor de CIDE indicado
no despacho decisório (e-fls. 29 e 63) e a DCTF retificadora mencionada (e-fls. 74 e ss.).
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA
APÓS DECISÃO REFERENTE A OUTRA DCOMP VINCULADA AO MESMO
CRÉDITO. Improcede a alegação de pagamento a maior, fundamentada em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido. O mesmo vale para a
DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, quando o contribuinte já
houver sido cientificado, todavia, de decisão desfavorável relativa a outra Dcomp
vinculada ao mesmo crédito Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido (e-fl. 133)
A DRJ anexou aos autos a cópia dos despachos decisórios transmitidos em
23/10/2009 (e-fl. 129 e 131) em relação a pedidos de compensação que se referem ao mesmo
crédito pleiteado no presente processo, do qual a empresa foi cientificada em 09/11/2009 (e-fl.
130 e 132) referentes aos processos 10880.694364/2009-59 e 10880.694365/2009-23.
Intimada desta decisão em 16/06/2015 (e-fl. 147) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/07/2015 (e-fls. 148 e ss.) alegando a necessidade de se observar o princípio da
verdade material, tendo o contribuinte anexado aos autos documentos que respaldam a validade
do crédito que seria decorrente de contrato de software sem transferência de tecnologia. A
Recorrente anexou aos autos o contrato de distribuição em língua original (inglesa) e traduzido
firmado com a empresa fornecedora MicroStrategy Benelux B.V (e-fls. 206/222), documentos
enviados ao Banco Central do Brasil quanto às remessas ao exterior, discriminando os valores
referentes aos serviços de manutenção e de licença (e-fls. 223/226 e 234/245), e as remessas
ocorridas em janeiro/2007, com as solicitações de ordem de pagamento ao exterior e os contratos
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

de câmbio firmados (e-fls. 253/268). A Recorrente aduz que o valor originariamente indicado na
DCTF considerou o valor bruto de todas as remessas (incluído o valor do IRRF), sem segregar os
valores referentes à licença de uso e os serviços de manutenção. Caberia, tão somente, a
incidência sobre os serviços de manutenção, e não sobre as licenças de software na forma art. 2o,
§1o-A, da Lei n.o 10.168/2000. Traz o seguinte quadro que sintetiza o crédito pleiteado nos
presentes autos:

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Entretanto, o processo
não se encontra em condição para julgamento, razão pela qual proponho sua conversão em
diligência pelas seguintes razões.
Em seu Recurso, a empresa busca que lhe seja reconhecida a validade do crédito
de CIDE royalties pleiteado, vez que não houve transferência de tecnologia em parte da
contratação objeto da remessa, referente ao pagamento de royalties sobre programas de
computador. Com isso, a remessa estaria dentro da hipótese de não incidência prevista no art. 2o,
§1o-A da Lei n.o 10.168/2000, em vigor à época dos fatos objeto da compensação1, que expressa:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa

1 Dispositivo incluído pela Lei n.o 11.452/2007, com vigência definida pelo art. 21, segundo o qual "Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de
2006."
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
Para respaldar documentalmente suas alegações, a empresa acostou ao Recurso
Voluntário o contrato de distribuição em língua original (inglesa) e traduzido firmado com a
empresa fornecedora MicroStrategy Benelux B.V (e-fls. 206/222), documentos enviados ao
Banco Central do Brasil quanto às remessas ao exterior, discriminando os valores referentes aos
serviços de manutenção e de licença (e-fls. 223/226 e 234/245), e as remessas ocorridas em
janeiro/2007, com as solicitações de ordem de pagamento ao exterior e os contratos de câmbio
firmados (e-fls. 253/268).
Observa-se do contrato de distribuição que efetivamente foram diferenciados os
serviços prestados na manutenção e suporte dos produtos e a aquisição para revenda dos
softwares. Nesta última hipótese, indica-se expressamente que a propriedade intelectual é da
empresa no exterior, sem a transferência do código fonte:
 Item de prestação de serviço (e-fl. 207)

 Item de propriedade intelectual, indicando a ausência de transferência
do código fonte (e-fl. 210):

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

Da mesma forma, os contratos de câmbio firmados em 18/01/2007 (e-fls.
255/258) e em 30/01/2007 (e-fls. 264/267) indicam a natureza da operação 48110-85-0-95-90,
com a descrição “SERV. DIV- DIR AUTORAIS SOBRE PROGR DE COMPUTADOR”. Essa
descrição denota que a operação não envolveu a transferência de tecnologia como consignado no
contrato, vez que o contrato originário não estaria sujeito à averbação no INPI É o que se denota
do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI, instituído pela
Circular BACEN n.o 3.280/2005, vigente à época, que traz o código 48110, utilizado no contrato,
como “Direitos Autorais sobre programas de computador”. Como indica o regulamento, esse
código “Registra também as transferências relativas à atualização, aluguel, manutenção e
customização de programas de computador, quando não sujeitas à averbação no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, consoante legislação em vigor.” (grifei)2
De fato, a Lei n.o 9.609/1998 trata da proteção da propriedade intelectual de
programas de computador e sua comercialização no Brasil, exigindo o registro no INPI
exatamente na hipótese de transferência de tecnologia. É o que se depreende do art. 9o e 11 da
referida lei, que expressam:
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido nocaputdeste
artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para
comprovação da regularidade do seu uso.
(...)
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos,
para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por
parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
(grifei)
Contudo, ainda que a empresa tenha trazido documentos que evidenciam a
possível existência de direito creditório, as planilhas por ela apresentadas para respaldar os
valores remetidos a título de serviços e a título de licença de uso não são suficientes para
demonstrar a existência do crédito. Com efeito, relevante que seja oportunizado à empresa a
apresentação das faturas referenciadas nas planilhas, para respaldar os valores identificados pela
empresa como serviços (sujeito à CIDE como reconhecido pela Recorrente) e como licença de
uso (objeto do pedido creditório).
De fato, as remessas foram realizadas no valor total relacionado ao contrato,
considerando conjuntamente os valores referentes aos serviços de manutenção e à licença de uso.
A Recorrente procedeu com a segregação da natureza da operação nos documentos apresentados
ao Banco Central, diferenciando em uma planilha a partir das contas contábeis. A identificação
das contas contábeis pode ser identificada, por exemplo, para a remessa realizada no dia
18/01/2007 no documento apresentado ao Banco Central da e-fl. 225:

2
Disponível
em
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cambiocapitais/normas_cambio/rmcci/regulamento_RMCCI.
pdf. Acesso em 04/03/2021
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

A discriminação das faturas referenciadas, que comporiam essas contas contábeis
e que fizeram parte da remessa do dia 18/01/2007 são relacionadas na planilha da e-fl. 226:

Da mesma forma, para a remessa do dia 31/01/2007 esses documentos são
igualmente identificados (referência às faturas nas planilhas das e-fls. 236/241 e contas contábeis
nas e-fls. 242/245).
Contudo, em se tratando de um processo de crédito, para que seja possível
confirmar a segregação da natureza das operações como identificado pela empresa nas planilhas
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.181 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673532/2009-01

acima referenciadas e em sua contabilidade, crucial que sejam acostadas aos presentes autos as
correspondentes faturas e as correspondentes cópias dos registros contábeis.
Nesse sentido que se mostra importante que seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de documentos que deem respaldo aos documentos apresentados nos presentes
autos no Recurso Voluntário.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente a anexar aos autos cópias dos registros contábeis e das
faturas comerciais referenciados nas planilhas das e-fls. 225/226 e 236/245, que
embasaram as remessas realizadas ao exterior conforme documentação
apresentada ao Banco Central do Brasil;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados e já anexados aos presentes autos, informando se o
crédito pleiteado é passível de ser reconhecido nos presentes autos, em
conformidade com o art. 2o, §1o-A da Lei n.o 10.168/2000.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital